Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-23.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001642-23.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTELLA PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 038.802.331-79 (RECORRIDO), JHENIFER AMELINHA REICHERT - CPF: 050.872.931-90 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 14 do CDC, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

2.

A preterição de embarque ocorreu em desacordo com a Resolução ANAC no 400/2016, que estabelece no art. 24 a necessidade de compensação financeira imediata, providência não observada no caso concreto.

3.

As circunstâncias do caso - impedimento de embarque por superlotação da aeronave, permanência de aproximadamente 06 (seis) horas no terminal, realocação em voo com 24 (vinte e quatro) horas de atraso e perda de diária de hotel previamente paga - extrapolam o mero aborrecimento e atingem direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável.

4.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado, proporcional e razoável, consideradas a extensão do dano, o tempo de espera, a ausência de assistência e compensação imediata, a capacidade econômica da fornecedora e o caráter pedagógico da condenação.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Em razão do exposto, DECLARO resolvido o mérito da lide, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e:

a.

CONDENO a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação;

b.

CONDENO a ré ao pagamento de 257 (duzentos e cinquenta e sete) Direitos Especiais de Saque (DES), devendo a conversão em moeda nacional levar em consideração o valor do DES na data desta sentença, a ser corrigido a partir desta data pela taxa SELIC;

c.

INDEFIRO o pedido de compensação por overbooking.

Inicialmente, diferente do juízo a quo, entendo que a análise detida dos autos revela que efetivamente ocorreu preterição de embarque no caso em tela.

Conforme consignado na contestação, a própria companhia aérea reconheceu o impedimento de embarque (ID 191447895). Restando caracterizada a preterição (overbooking), conforme artigo 22 da Resolução ANAC no 400/2016.

Superado esse ponto, passo à análise do mérito recursal.

No que se refere à alegação de prevalência da Convenção de Montreal para afastar a indenização por danos morais, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331/RJ (Tema 210), firmou entendimento de que os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das companhias aéreas prevalecem apenas quanto à indenização por danos materiais.

Para os danos morais, prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se as limitações da Convenção de Montreal.

Nos termos do artigo 14 do CDC, a companhia aérea responde, independentemente de culpa, pelos danos causados por falha na prestação do serviço.

No caso concreto, é incontroverso que a autora possuía bilhete válido para voo internacional, compareceu ao aeroporto no horário estabelecido, foi impedida de embarcar, permaneceu por aproximadamente 06 (seis) horas no terminal aguardando solução e foi realocada em voo com 24 (vinte e quatro) horas de atraso, além de ter perdido diária de hotel previamente paga no destino.

A companhia aérea sustenta que a preterição de embarque seria medida admitida pela Resolução ANAC no 400/2016. Todavia, a alegação não merece acolhida.

Embora o art. 23 da norma permita a reacomodação de passageiros em casos de excesso de reservas, o art. 24 estabelece que essa reacomodação deve ocorrer com compensação financeira imediata, providência que não foi observada no caso em exame.

Logo, a preterição de embarque ocorreu em desacordo com a regulamentação aplicável, caracterizando falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, as circunstâncias concretas - impedimento de embarque por superlotação da aeronave, demora para solução e chegada ao destino com atraso de 24 horas - extrapolam o mero aborrecimento e atingem direitos da personalidade, gerando dano moral indenizável.

Nesse sentido:

[...] Configurada a preterição involuntária (overbooking) quando o passageiro, mesmo após realizar check-in e comparecer à sala de embarque, é impedido de embarcar e realocado em outro voo, sem qualquer compensação. [...]
Evidencia-se falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar por dano moral.

(N.U 1027475-88.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon, julgado em 23/03/2025)

[...]
1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de atraso de voo superior ao tolerado pela ANAC, sendo irrelevante a alegação de fatores operacionais internos.
2. O dano moral decorrente de atraso excessivo e perda de conexão configura-se in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto.

(N.U 1040052-64.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

Quanto ao
quantum
indenizatório, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na origem mostra-se adequado, proporcional e razoável, consideradas a extensão do dano, o tempo de espera, a ausência de assistência e de compensação imediata, a capacidade econômica da fornecedora e o caráter pedagógico da condenação.

A condenação ao pagamento de 257 (duzentos e cinquenta e sete) Direitos Especiais de Saque (DES) refere-se a dano material comprovado (IDs 191447897 e 191447898), devendo ser mantida.

Por fim, considerando a condenação em indenização extrapatrimonial, não há falar em cumulação com compensação financeira imediata específica pelo overbooking, sob pena de
bis in idem
, no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, ainda que por fundamentação diversa.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026